Tribunal: STF
Processo: AI 783043
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NO 
   TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, 
   DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DA PROVA DE SUA 
   INEXISTÊNCIA, DA DECISÃO AGRAVADA E DA SUA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Deficiência no traslado que 
   inviabiliza o exame do agravo de instrumento. Compete ao Agravante o
   dever de fiscalizar a correta formação do instrumento. 
   Precedentes.